Tribunal: STF
Processo: ADI 6636
Classe: ADI
Órgão julgador: NUNES MARQUES
Órgão colegiado: Tribunal Pleno
Data de julgamento: 2024-10-21
Data de publicação: 2024-10-21

Ementa:
EMENTA



    AÇÃO DIRETA DE INCONSTITUCIONALIDADE. NORMA ESTADUAL. AUTORIDADES SUJEITAS A CONVOCAÇÃO DA ASSEMBLEIA LEGISLATIVA PARA PRESTAR INFORMAÇÕES. AMPLIAÇÃO DO ROL PREVISTO NA CONSTITUIÇÃO FEDERAL. OFENSA AO PRINCÍPIO DA SIMETRIA. TIPIFICAÇÃO DE CONDUTA COMO CRIME DE RESPONSABILIDADE. FEDERALISMO. SISTEMA DE DISTRIBUIÇÃO DE COMPETÊNCIAS NORMATIVAS. COMPETÊNCIA PRIVATIVA DA UNIÃO PARA LEGISLAR SOBRE DIREITO PENAL (CF, ART. 22, I). ENUNCIADO VINCULANTE N. 46 DA SÚMULA.



    1. A Constituição Federal de 1988 conferiu ao Poder Legislativo função fiscalizadora da atividade administrativa e política, instituindo, entre outros mecanismos, as diretrizes para a convocação de autoridades e o encaminhamento de pedido de informações (CF, art. 50, caput e § 2º).



    2. Por força do princípio da simetria, não é dado ao constituinte estadual alargar o poder fiscalizador do Legislativo, catalogando outras autoridades sujeitas à requisição de informações a serem prestadas por escrito ou pessoalmente. Precedentes.



    3. A Constituição Federal, nos termos do art. 22, I, prevê expressamente a competência privativa da União para legislar sobre direito penal, o que inclui a definição dos crimes de responsabilidade. Enunciado vinculante n. 46 da Súmula.



    4. Pedido julgado procedente, em parte, para:



    4.1 declarar a inconstitucionalidade da expressão “dirigentes de autarquias, empresas públicas, sociedades de economia mista e fundações instituídas ou mantidas pelo poder público” constante do art. 31, § 1º, II, da Constituição do Estado de Roraima;



    4.2 conferir interpretação conforme à Constituição Federal ao trecho “importando em crime de responsabilidade a ausência sem justificativa adequada” encerrado no art. 31, § 1º, II, da Constituição de Roraima, a fim de que seja aplicável apenas aos secretários de Estado mencionados na parte inicial do preceito;



    4.3 declarar a inconstitucionalidade dos termos “Procurador-Geral da Justiça” e “Defensor Público Geral” presentes no art. 31, § 1º, III;



    4.4 atribuir interpretação conforme à Constituição Federal ao art. 31, § 3º, da Carta do Estado de Roraima, de modo que a configuração de crime de responsabilidade em decorrência da omissão de informações ou da prestação de informações falsas às Comissões Permanentes e às Comissões Parlamentares de Inquérito alcance apenas os secretários de Estado e titulares de órgãos diretamente subordinados ao Governador, em simetria com o disposto no art. 50, caput, da CF/1988;



    4.5 julgar inconstitucionais as expressões “de dirigentes de entidades da administração estadual indireta” e “quanto aos dois primeiros” contidas no art. 33, XXXIII, da Constituição do Estado de Roraima, na redação dada pela Emenda de n. 67/2019;



    4.6 conferir interpretação conforme à Constituição Federal ao trecho “em crime de responsabilidade” do art. 33, XXXIII, da Constituição de Roraima, na redação da Emenda de n. 67/2019, de sorte que a tipificação seja aplicável somente aos secretários de Estado ou autoridades equivalentes relacionados na parte inicial do dispositivo; e



    4.7 declarar inconstitucionais os trechos “constituindo-se crime de responsabilidade o seu descumprimento” e “importando crime de responsabilidade o não-atendimento ou a prestação de informação falsa” contidos, respectivamente, nos incisos VIII e XVII do art. 62 da Constituição do Estado de Roraima.